Tribunal: STF
Processo: ARE 1299552
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTEDIMENTO CONSOLIDADO NO RE 576.155 RG/DF (TEMA 56 DA REPERCUSSÃO GERAL). AFRETAMENTO DE NAVIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJE 1º/8/2023, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



    II — Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    III — O Ministério Público tem legitimidade para atuar quando há lesão ao patrimônio público, de acordo com o entendimento consolidado nesta Corte, por ocasião do julgamento do RE 576.155 RG/DF (Tema 56 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/11/2010.



    IV — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    V — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de cláusulas contratuais nos termos da Súmula 454/STF.



    VI — Agravo regimental a que se nega provimento.